Tribunal: TJDFT
Processo: 0740249-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. COMPLEMENTO DE SOLDO. ART. 31 DA LEI No 10.486/02. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. SÚMULA VINCULANTE No 15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte recorrente a se abster de suprimir a parcela denominada "complemento de soldo" da gratificação natalina do autor, além de condená-lo ao pagamento de R$ 1.336,66 (Um mil trezentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), mais as parcelas que vencerem no curso do processo, referente à inclusão da parcela complemento soldo na gratificação natalina da parte recorrida nos anos de 2016 a 2021. Sustenta o Distrito Federal, no que interessa ao julgamento do presente recurso, que o complemento do soldo não deve compor a gratificação natalina, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante no 15. Pede a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. O complemento de soldo está previsto no artigo 31 da Lei no 10.486/2002, que dispõe que "Nenhum militar beneficiário de pensão militar pode receber, como soldo, quotas de soldo ou pensão militar, valor inferior ao do salário-mínimo vigente, sendo-lhe paga, como complemento, a diferença encontrada, passando a compor o soldo ou a pensão militar para todos os efeitos legais". Em que pese a lei estabeleça que o complemento passa a compor o soldo para todos os efeitos legais, a extensão da lei é limitada pelo entendimento sufragado pela Súmula Vinculante no 15, segundo o qual "O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário-mínimo".
IV. O complemento de soldo tem natureza de abono para alcançar o valor do salário-mínimo, como decorrência de imposição constitucional prevista no artigo 7o, IV: "São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...). IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim".
V. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal entende que, em se tratando de servidor público, como é o caso dos policiais militares, o abono ou complemento não integra a base de cálculo para o pagamento de outras vantagens. Com efeito, no Recurso Extraordinário n. 572.921-4/RN, que posteriormente deu origem à referida Súmula Vinculante, considerou-se que "a incidência de gratificações e outras vantagens sobre o resultado da soma do vencimento com o abono - este utilizado para se atingir o mínimo legal, que é o salário-mínimo - contraria o art. 7o, IV, da Constituição, por importar vinculação nele vedada.". (RE 572921 QO-RG, Tribunal Pleno, Relator MIn. Ricardo Lewandowski, julgamento: 13/11/2008, publicação: 6/2/2009).
VI. Assim, a extensão dada ao artigo 31 da Lei n. 10.486/2002 encontra resistência no entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, de forma que o complemento de soldo não deve ser computado na base de cálculo da gratificação natalina. Nesse sentido: “(...) O Complemento de soldo, previsto no art. 31 da mesma Lei no 10.486/2002, objetiva evitar que o militar, ou seu beneficiário, receba valor inferior ao salário mínimo "[...] Art. 31. Nenhum militar ou beneficiário de pensão militar pode receber, como soldo, quotas de soldo ou pensão militar, valor inferior ao do salário-mínimo vigente, sendo-lhe paga, como complemento, a diferença encontrada, passando a compor o soldo ou a pensão militar para todos os efeitos legais. Parágrafo único. A pensão militar de que trata o caput deste artigo é a pensão militar tronco e não as quotas partes resultantes das subdivisões aos beneficiários. [...]" 6. Apesar da aparente indicação de que a complementação de soldo deverá compor o soldo para todos os efeitos legais, conforme art. 31, in fine, há a vedação estabelecida na Constituição Federal, art. 7o, IV, de vinculação desse valor (salário mínimo), para qualquer fim, pois isso, na situação examinada, acarretaria o aumento indireto da gratificação, a cada aumento do salário mínimo. Aliás, como o Ente Distrital apontou, a Súmula Vinculante no 15, do STF, trata desse ponto: "O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário-mínimo" (Acórdão 1402193, 07409263020218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para, reformando a sentença de origem, julgar improcedentes os pedidos iniciais.
VIII. Sem custas e sem honorários ante a isenção legal e a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.